Tribunal: TJBA
Processo: 8049039-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049039-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COM CARÁTER COERCITIVO. PERIGO DE DANO INVERSO. DESPROVIMENTO.

1.

Em se tratando de relação de consumo, cabe à operadora de saúde (fornecedora) comprovar de forma inequívoca o cumprimento integral e tempestivo da obrigação de fazer imposta em sede de tutela de urgência.

2.

A mera alegação de adimplemento da obrigação, sem a apresentação de provas robustas do efetivo fornecimento e realização dos serviços de saúde determinados, não é suficiente para afastar a multa diária aplicada por descumprimento da ordem judicial.

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, sendo sua manutenção medida que se impõe ante a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação.

4.

O perigo de dano é inverso, visto que a suspensão da aplicação da multa pode adiar o acesso do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a tratamento urgente e essencial, comprometendo sua saúde.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8049039-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Agravado,
M. S. D. J. E SAMUEL DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora